Tribunal: TJMT
Processo: 1001782-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001782-47.2020.8.11.0000
RECORRENTE: SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI - ME
RECORRIDOS: SEBASTIANA PEREIRA MARQUES E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI – ME (id 43943989) com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 40884998):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – DECISÃO QUE LIMINARMENTE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DOS DEPENDENTES DO DE CUJUS NO VALOR DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS – REQUISITOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PRESENÇA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na sistemática adotada pelo CPC, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram reunidas sob a égide de um único instituto, o da tutela de urgência, previsto em seu artigo 300, que tem como requisitos a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presentes os requisitos do art. 300, do CPC, acertada a decisão que concedeu a medida antecipatória”. (TJMT, RAI 1001782-47.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2020).
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
O presente Recurso Especial foi interposto contra o aresto da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, o qual, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes n. 1001348- 05.2019.8.11.0029, ajuizado por Sebastiana Pereira Marques e Outros, deferiu parcialmente a liminar pleiteada, fixando alimentos provisórios em favor dos Recorridos na quantia equivalente a dois salários mínimos mensais.
A Recorrente alega ofensa ao disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, porquanto os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência não estariam presentes.
Assevera que “embora carreado aos autos laudo pericial da POLITEC e auto de constatação de embriaguez da PM, os referidos documentos foram confrontados por provas trazidas pela Recorrente, que, em seu entendimento, ao menos nesse momento processual, retira a probabilidade do direito, requisito essencial para o deferimento da medida”. (id 43943989 - p. 10)
Afirma que “em relação as provas trazidas pela Recorrente, merece especial atenção o Laudo pericial juntado aos autos criminais que averiguam os mesmos fatos, e que divergem sobremodo o laudo da lavra da POLITEC. Não menos significativo é o atestado emitido por médico plantonista que atendeu o motorista D o veículo da Recorrente, e que constata não haver sinais de embriagues. Esses fatos, somados ao longo período da ocorrência do sinistro, retiram ambos requisitos autorizadores da concessão da liminar, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano, como adiante será particularizado”. (id 43943989 - p. 10)
Recurso tempestivo (id 44334978).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de id 44579033.
Sem contrarrazões, conforme id 48362995-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
Conforme relatado, a Recorrente interpôs o presente Recurso Especial contra o aresto proferido no Agravo de Instrumento n. 1001782-47.2020.8.11.0000, contra a decisão preferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes n. 1001348- 05.2019.8.11.0029, ajuizado por Sebastiana Pereira Marques e Outros, deferiu parcialmente a liminar pleiteada, fixando alimentos provisórios em favor dos Recorridos na quantia equivalente a 02 (dois) salários mínimos mensais.
Alega ofensa ao disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, porquanto “embora carreado aos autos laudo pericial da POLITEC e auto de constatação de embriaguez da PM, os referidos documentos foram confrontados por provas trazidas pela Recorrente, que, em seu entendimento, ao menos nesse momento processual, retira a probabilidade do direito, requisito essencial para o deferimento da medida”. (id 43943989 - p. 10) [g.n.]
Afirma que “em relação as provas trazidas pela Recorrente, merece especial atenção o Laudo pericial juntado aos autos criminais que averiguam os mesmos fatos, e que divergem sobremodo o laudo da lavra da POLITEC. Não menos significativo é o atestado emitido por médico plantonista que atendeu o motorista D o veículo da Recorrente, e que constata não haver sinais de embriagues. Esses fatos, somados ao longo período da ocorrência do sinistro, retiram ambos requisitos autorizadores da concessão da liminar, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano, como adiante será particularizado”. (id 43943989 - p. 10) [g.n.]
Nesse ponto a Câmara de origem, em Embargos de Declaração com efeitos infringentes, negou provimento ao Agravo, ao fundamento abaixo transcrito:
“Com efeito, numa análise prefacial, verifico que não há nos autos documentos capazes de inclinar o meu convencimento a um juízo razoavelmente consistente sobre a factibilidade do direito inicialmente invocado pelo recorrente.
Isso porque, da mesma forma que o douto Juiz de primeiro grau, entendo, até aqui, pelos documentos carreados aos autos, que a probabilidade do direito e o perigo de dano militam em favor das partes agravadas, de modo que se mostra incensurável a decisão recorrida, devendo ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Dessa maneira, no presente caso, constato, em sede de cognição sumária, a existência de periculum in mora e risco útil ao resultado útil do processo, pois se pode afirmar que se a medida pleiteada não fosse concedida pelo juízo de primeiro grau no presente momento processual, correr-se-ia o risco de se tornar inócua na oportunidade de seu deferimento futuro, especialmente por tratar-se de verba alimentar”. (id 40884998 - p. 4)
Diante desse quadro, constata-se que a decisão ora impugnada é provisória, incidindo, portanto, a Súmula n. 735 do STF, analogicamente.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO. REEXAME. SÚMULAS N. 7/STJ E 735/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE 1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito.
2 Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
3. O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, porquanto o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1533250/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII